Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 51947171, o Distrito Federal requereu a extinção do feito, por litispendência, em relação à CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ. No ID: 52990065, o exequente e a substituída CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ requereram a juntada de documentos. Sustentaram a inexistência de litispendência ou coisa julgada quanto à servidora. Afirmaram que o cumprimento de sentença sob o no 0706266-67.2022.8.07.0018 refere-se a período diverso da presente execução. Por fim, pediram o indeferimento da impugnação. Pois bem. Os documentos acostados nos autos não são aptos a demonstrar o ineditismo da ação. Intime-se o exequente para juntar as peças processuais essenciais da ação de conhecimento que gerou o título executado nos autos n. 0706266-67.2022.8.07.0018 (petição inicial, termo de autuação e distribuição, decisões, sentença e certidão de trânsito) para que se possa decidir quanto à litispendência/prescrição do próprio fundo de direito. Brasília, 26 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador